Tribunal: TJES
Processo: 5008958-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008958-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: QUIOSQUE DAS MAKES LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008958-38.20238080048.

RECORRENTE.: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO.: QUIOSQUE DAS MAKES LTDA.

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PERFIL EM REDE SOCIAL BLOQUEADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE CONDIÇÕES E USO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE O PLEITO AUTORAL PARA DETERMINAR AO FACEBOOK QUE REATIVE A CONTA DA AUTORA NO “INSTAGRAM”, BEM COMO CONDENAR A INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS NO VALOR DE R$ 5.000,00. RECURSO DO FACEBOOK SE LIMITA A AFIRMAR QUE AUTORA VIOLOU OS TERMOS DE CONDIÇÕES E USO DA REDE SOCIAL INSTAGRAM, SEM COMPROVAR QUAIS TERIAM SIDO AS CONDUTAS DA RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença objurgada. Isso porque a ré, ora recorrente, não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, ônus que lhe compete em razão da natureza jurídica da demanda, conforme art. 373, inciso II, CPC.

Em suas razões recursais (ID 5465640), o FACEBOOK se limitou a afirmar que a desativação da conta da recorrida ocorreu por “infração contratual persistente, atinente a direitos resguardados de terceiro, ao veicular conteúdo que violava propriedade intelectual” sem, contudo, indicar especificamente qual teria sido a conduta, tampouco comprovar nos autos.

Nesse sentido, coaduno com a sentença proferida em ID 5465637:

Frente a tal arguição, importante realçar que, de fato, os usuários do Instagram estão vinculados às políticas de uso dos serviços, estando sujeitos, portanto, à suspensão ou remoção cautelar por afronta às normas de conduta, competindo à ré, por sua vez, o ônus de demonstrar a violação alegada, entrementes, o que se extrai da contestação de ID 25509496 são meras alegações, de natureza genérica, não permitindo que a parte autora apresentasse defesa sobre a suposta violação dos termos de uso e diretrizes da comunidade.

Consectariamente, a ré não se desincumbiu a ré do ônus de demonstrar fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.

Frise-se: ao alegar que a requerente violou “à Política de Infrator Reincidente, que impede a criação de novas contas por usuários que tiveram sua conta removida por infração de direitos de propriedade intelectual de terceiros”, competia a ela trazer elementos que pudessem corroborar tal alegação.

Registre-se que não se está a descurar a licitude do gerenciamento realizado pelas empresas de tecnologia responsáveis pelas redes sociais junto às suas plataformas, objetivando estancar o mal uso da internet para assegurar a segurança cibernética da comunidade, o que não implica em censura, uma vez garantido o devido processo legal e nos limites do contrato ao qual o usuário aquiesceu.

Entrementes, repita-se, no particular as contas foram desativadas sem informações concretas e claras da suposta infração aos termos do contrato, não se desincumbindo de tal desiderato nesta ação, quando sequer se extrai esclarecimentos claros e precisos, o que implica reconhecimento de abuso do direito por parte da requerida ao resolver o contrato ao arrepio das próprias normas de uso das plataformas, pois ausente prova, sequer informação concreta, de eventual violação por parte da autora.

Impõe-se, assim, o acolhimento do pedido de obrigação de fazer consistente na reativação da conta, sem olvidar de que, se a requerente, após tal reativação, proceder a qualquer violação e, devidamente comprovado, poderá ensejar desativação.

Em razão do cenário alhures, certamente que a ré responde por abuso ao desativar repentinamente o perfil da autora, causando constrangimento que, inclusive, utiliza a rede social para fins de dar notoriedade ao negócio por ela desenvolvido e que, atualmente, servem de grande alavanca aos pequenos negócios.

Como a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do recorrido, restou caracterizada a conduta ilícita adotada pela recorrente, diante do bloqueio indevida de sua conta na rede social “instagram”.

Portanto, resta configurado dano moral
in re ipsa,
isto é, aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano decorre do fato de a recorrida utilizar a rede social como ferramenta para alavancar suas vendas através da internet, de modo que os transtornos experimentados pelo recorrido extrapolaram em muito os limites da razoabilidade, sendo evidente os transtornos gerados, bem como o grave desrespeito ao consumidor.

Neste cenário, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)